Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-37.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008206-37.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), FRANCISCA CABRERA GONZALEZ - CPF: 838.714.541-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, IV E VI, DO CP)
– PRISÃO PREVENTIVA –

1.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF, AO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PERMANÊNCIA EM LUGAR CERTO OU NÃO SABIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS – SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA
PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO IMPOSTA POR ORDEM ESCRITA DE AUTORIDADE COMPETENTE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL –
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– INADEQUAÇÃO
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
5.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente a justificar a decretação e manutenção da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo, em casos tais, que se falar em
violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP;

2.
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória e a de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, quando imposto por decisão devidamente fundamentada da lavra de juiz competente;

3.
Solitários predicados favoráveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma delas possui o condão de evitar que o agente que permaneceu foragido por mais de três anos, volte a se fugir da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Aparecido da Silva Ferreira
, denunciado pela suposta prática do crime de Homicídio triplamente qualificado previsto no art. 121, § 2°, II, IV e VI, do CP e com prisão preventiva decretada desde o ano de 2019,

apontando, como autoridade coatora, o M.M. Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega que a custódia cautelar é ilegal porque:
I
) imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea e não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
II
) há ofensa ao princípio da não culpabilidade;
III)
o paciente possui predicados favoráveis;
V)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de fls. 455/458.

Informações judiciais anexadas às fls. 485/489.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (fls. 499/504):

HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. FUGA DO PACIENTE.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Aparecido da Silva Ferreira
foi denunciado pelo suposto cometimento do crime de Homicídio triplamente qualificado previsto no art. 121, § 2°, II, IV e VI, do CP, pois, na tarde do dia 26 de março de 2019, na zona rural de União do Sul/MT, ele, em tese, movido por motivo fútil, agindo de surpresa e por questão de gênero, matou, a tiros a companheira
Francisca Cabrera Gonzales
.

No dia 3 de abril de 2019,
Aparecido
foi ouvido na delegacia e, a partir daí, não foi mais localizado, situação que, aliada à gravidade do delito e ao fato de que ele já tinha ameaçado a convivente de morte (situação que evidencia sua propensão à violência), ensejou a decretação de sua prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
(fls. 62/63).

Em que pese o esforço argumentativo do impetrante, entendo não ser o caso de concessão da ordem. Vejamos:

Inicialmente ele assevera que,
além
da prisão preventiva do paciente ter sido imposta por decisão desprovida de fundamentação idônea,
in casu
, não estão presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Conquanto o julgador
a quo
não tenha se valido de fatos concretos para justificar a prisão para a garantia da ordem pública, pois a ameaça à vítima, anterior ao homicídio, apenas denota o
animus necandi
do agente;
a segregação de liberdade está justificada pela necessidade de resguardar a aplicação da lei penal
, uma vez que a evasão do distrito da culpa e a permanência em local incerto e não sabido por mais de três anos (e não venha me dizer que
Aparecido
sempre residiu no endereço constante nos autos, pois foi tentada sua citação por duas vezes em dois endereços

e, em nenhum deles ele foi encontrado – vide informações de fls. 485/489) é sim motivação suficiente para a decretação e manutenção de uma prisão preventiva.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal Federal:

“(...)
Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva
(v.g. HC nº 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC nº 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC nº 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19) (...)”. (STF - HC: 201910 BA, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de

Publicação: 06/10/2021). Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, tem-se o teor do
Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Sendo assim, não se verifica ilegalidade na decisão objurgada, quer seja por ausência de fundamentação, quer seja por falta dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Prosseguindo, alega-se que há ofensa ao
princípio da não culpabilidade
(presunção de inocência)
, porém, como sabido, a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI) como no caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Sobre o tema entende a jurisprudência:

“(...). 3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, a especial gravidade da conduta também está evidenciada na fuga em alta velocidade e perseguição policial, o que culminou em perigo à vida dos policiais.

4. Friso que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 729.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Ademais,
ainda, que o impetrante aponte os predicados favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Por fim, conclui-se
in casu
não há que se cogitar de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para salvaguardar a aplicação da lei penal, dadas as características da causa, eis que o paciente permaneceu foragido por mais de três anos.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...). 8
. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
11. Agravo desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 714.132/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada nesta
Habeas Corpus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022